Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDORA PÚBLICA COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGENS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. DIREITO EXTENSÍVEL A SERVIDORES QUE UTILIZAM VEÍCULO PRÓPRIO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarou o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte, no valor de R$ 2.203,10, mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, bem como, o condenou ao pagamento dos valores retroativos não pagos desde maio de 2018 a fevereiro de 2020, na importância R$ 50.263,85, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, com correção monetária a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, pelo IPCA-E.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que o auxílio-transporte é devido apenas àqueles que utilizam o transporte coletivo. Aduz que somente com a apresentação da segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo é possível verificar o preenchimento dos requisitos da LC do DF 840/2011 para pagamento do aventado benefício.
3. Assevera que quanto ao transporte interestadual, tal exigência encontra lastro legal e regulamentar na Portaria 124/2018/SEPLAG, a qual estabelece no parágrafo único do art. 3o que o “pagamento do auxílio-transporte referente a passagens interestaduais fica condicionado à apresentação dos "bilhetes" de transportes utilizados, até o último dia do mês subsequente”.
4. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial.
5. Segundo os ditames dos artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração do servidor que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública.
6. Desse modo, não há como acolher a alegação do Distrito Federal de que a exigência encontra respaldo legal e regulamentar, porquanto “o artigo 3o da Portaria 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, ao condicionar o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos “bilhetes utilizados”, inova quanto aos requisitos legais para a concessão do benefício e, por conseguinte, transpõe os limites do poder de regulamentação”. (Acórdão 1219627, 07064401820188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No tocante à alegação recursal de que a autora pode não faz jus ao recebimento de auxílio-transporte caso utilize veículo próprio para locomoção de sua residência para seu local de trabalho, sem razão o recorrente.
8. Isso porque, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é cabível auxílio-transporte aos servidores públicos que utilizem veículo próprio para locomoção de sua residência para seu local de trabalho.
9. Sobre o assunto:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULA 83 DO STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO. POSSIBILIDADE
[...]. 4. Os valores pagos a título de auxílio-transporte têm a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo. [...]
(AgInt no REsp 1383916/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO-VEDAÇÃO. MP N. 2.165-36/2001. DESCONTO. POSSIBILIDADE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO.
[...] IV - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o auxílio-transporte tem a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo.
Precedentes: AgInt no REsp 1455539/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF da 3a REGIÃO), DJe 18/8/2016; AgRg no REsp 1.567.046/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 2/2/2016; e AgRg no AREsp 471.367/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/4/2014. [...]
(REsp 1598217/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019)
10. Com efeito, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo que suspendeu e/ou indeferiu o pagamento do auxílio-transporte em razão da ausência de apresentação dos bilhetes solicitados.
11. Destarte, cumpridos os requisitos previstos na lei, deve o Distrito Federal efetuar o pagamento do auxílio-transporte.
12. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.